Tribunal: TJES
Processo: 5003005-96.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003005-96.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: TAMIRES RIBEIRO MOURA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
Tamires Ribeiro Moura
em face de acórdão que, segundo a embargante, apresentaria omissões quanto à ilegalidade do corte de energia em véspera de feriado e ao suposto descumprimento de ordens judiciais de religação

.

Em suas razões, a embargante sustenta que o julgado não enfrentou a vedação contida no artigo 360, parágrafo 1º, inciso II, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021
, nem a aplicação da Lei 8.987/95
.
Alega ainda que houve omissão sobre a mora da concessionária em cumprir a liminar deferida em 08/06/2023, que determinava a religação em 24 horas
.

Deixo de abrir prazo para as contrarrazões, na medida em que mantida decisão que aproveita à parte embargada.

É
o breve relato.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou a matéria devolvida ao colegiado, fundamentando a decisão na constatação de inadimplência e na ocorrência de auto religação por parte da consumidora, pelo que, o inconformismo não merece prosperar
.

Diferente do que sustenta a
embargante, o magistrado não está obrigado a rebater pontualmente todos os artigos de lei ou resoluções invocados pelas partes, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia
.

No caso em tela, o reconhecimento da regularidade do corte, ante o comportamento da usuária, afasta por lógica a tese de ilegalidade baseada exclusivamente na data da interrupção
.

O que se observa é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da causa e a valoração das provas — como os prazos de religação e o suposto agravamento dos danos morais — buscando a reforma do julgado por via inadequada

.

Os Embargos de Declaração, conforme o artigo 48 da Lei 9.099/95 e o artigo 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material
.

A divergência entre o entendimento do julgador e a tese defendida pela recorrente caracteriza mero inconformismo, o qual deve ser manifestado por meio do recurso próprio, não servindo os aclaratórios para a revisão de decisões fundamentadas.

Com o fim de se evitar expedientes e desdobramentos desnecessários, atendendo ao requisito insculpido no art. 93, IX da Constituição Federal e no disposto no art. 489, §1º, inciso IV do CPC, registro que não há obrigatoriedade de o órgão fracionário manifestar-se expressamente sobre todos os argumentos pretendidos pelas partes nem tampouco de se valer dos fundamentos por elas indicados quando já encontrou motivos suficientes para fundamentar o seu
decisum
.

Pelo exposto, verificando que o acórdão não padece de qualquer dos vícios elencados na legislação processual,
CONHEÇO
dos embargos interpostos e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo integralmente a decisão colegiada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)